Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600377-57.2020.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AGILI PESQUISAS E MARKETING EIRELI
Órgão julgador: RECORRENTE: AGILI PESQUISAS E MARKETING EIRELI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
24/03/2021
Número: 0600377-57.2020.6.16.0036
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600377-57.2020.6.16.0036
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600377-57.2020.6.16.0036,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos articulados nesta representação por divulgação
de pesquisa irregular c/c requerimento de acesso a dados de pesquisa eleitoral, ajuizada pela
Coligação Diálogo E Respeito Por Você - Uma Nova Ipiranga Começa Agora, contra a empresa Ágili
Pesquisas E Marketing Eireli e Luiz Carlos Blum, para o fim de declarar que a empresa requerida
deixou de complementar o registro com o detalhamento de bairros, reputando-a, em razão disso,
irregular, condenando a empresa responsável por sua realização ao pagamento de multa no valor
de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais), a qual será revertida à União - Fundo
Partidário; o que faço com fundamento nos artigos 17 c/c 2º, § 7º, inciso I e 13, § 4º, todos da
Resolução 23.600/2019, do Tribunal Superior Eleitoral, resolvendo o mérito desta demanda
eleitoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação por
divulgação de pesquisa irregular c/c requerimento de acesso a dados de pesquisa eleitoral,
ajuizada pela Coligação Diálogo E Respeito Por Você - Uma Nova Ipiranga Começa Agora, contra a
empresa Agili Pesquisas E Marketing Eireli e Luiz Carlos Blum, tendo por objeto a suspensão
liminar da divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral sob número PR-0431/2020, bem como
acesso ao sistema de controle interno, verificação e fiscalização da empresa representada. Alega o
representante, em síntese, que a empresa representada, responsável pela realização da pesquisa
eleitoral registrada no sistema PesqEle sob número PR-0431/2020, solicitada pelo candidato a
prefeito de Ipiranga/PR Luiz Carlos Blum, descumpriu requisitos técnicos para a realização da
pesquisa, quais sejam: 1) plano amostral por bairros não faz constar de forma correta a área física
da realização dos trabalhos, na medida em que apresenta apenas números de setores censitários;
2) grave erro matemático e estatístico na indicação dos setores censitários - multiplicação dos 13
(treze) setores indicados pelo percentual de 8% (oito por cento) perfaz 104% (cento e quatro por
cento), o que diverge do resultado apontado; 3) falha metodológica, visto que as entrevistas foram
realizadas em 13 (treze) diferentes localidades, com diferentes números populacionais e de
eleitores, mas cuja proporção de entrevistas é idêntica (8%), o que indicaria má distribuição física;
4) ausência de detalhamento acerca da composição dos perfis dos entrevistados.). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AGILI PESQUISAS E MARKETING EIRELI (RECORRENTE)
LORENA PROPRENTNER (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO DIÁLOGO E RESPEITO POR VOCÊ
(RECORRIDO)
ODILON LABAS JUNIOR (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28136
666
15/03/2021 16:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.323
RECURSO ELEITORAL 0600377-57.2020.6.16.0036 – Ipiranga – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: AGILI PESQUISAS E MARKETING EIRELI
- OAB/SP0362284
ADVOGADO: LORENA PROPRENTNER
RECORRIDO: COLIGAÇÃO DIÁLOGO E RESPEITO POR VOCÊ
- OAB/PR0076809
ADVOGADO: ODILON LABAS JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –VEICULAÇÃO
DE RESULTADO DE PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS BAIRROS EM QUE A PESQUISA
FOI REALIZADA – INFORMAÇÕES NÃO COMPLEMENTADAS -
AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA CONDUTA À NORMA PROIBITIVA –
INTERPRETAÇÃO ESTRITA DAS REGRAS SANCIONATÓRIAS –
RECURSO PROVIDO.
1. A REGRA DISPOSTA NO §3º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 9.504/97,
VEDA A VEICULAÇÃO DE RESULTADO DE PESQUISA ELEITORAL
NÃO REGISTRADA.
2. NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO AO ARTIGO 33, §3º, DA LEI 9.504/97 A
VEICULAÇÃO DE PESQUISA REGISTRADA, AINDA, QUE O
INSTITUTO DE PESQUISA DIVULGUE, INTEMPESTIVAMENTE, A
RELAÇÃO DE BAIRROS EM QUE FORAM FEITAS AS ENTREVISTAS.
3. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021

Num. 28136666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/03/2021 16:38:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031516381856100000027355042
Número do documento: 21031516381856100000027355042

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por AGILI PESQUISAS E
MARKETING EIRELI contra decisão do Juízo da 036ª Zona Eleitoral – Ipiranga, que
julgou parcialmente procedente a representação proposta para apurar veiculação de
resultado de pesquisa eleitoral registrada sem as informações previstas no artigo 33 da
Lei nº. 9.504/97, condenando a empresa recorrente ao pagamento de multa no valor de
R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais) com fundamento nos artigos
17 c/c 2º, §7º, inciso I e 13, §4º, todos da Resolução TSE nº 23.600/2019.
Em suas razões (id. 20279616), e recorrente AGILI PESQUISAS alega que
a pesquisa PR00431/2020 foi devidamente registrada tendo sido cumprida a exigência
prevista no artigo 2º, inciso IV, da Res. TSE nº 23.600 de registro, no sistema PesqEle,
dentre outras, da área física de realização do trabalho a ser executado afirmando,
entretanto, que “em nenhum momento a Resolução se refere a bairros como sendo a
”.
área física de realização do trabalho
Prossegue argumentando que utilizou em sua pesquisa setores censitários
cuja fonte é o IBGE – “
”. Afirma que “
fonte oficial e cujos dados são totalmente públicos
o IBGE não mapeia os bairros para todos os municípios do Brasil e, portanto, nem
sempre a delimitação de bairros é precisa – razão pela qual a Recorrente optou por
utilizar setores censitários e não bairros, visando justamente a transparência na
”.
pesquisa
Por fim, aduz que cumpriu todos os requisitos constantes na Resolução do
TSE nº 23.600/2019, “posto que não há obrigatoriedade de indicação dos bairros aos
quais foram objeto da pesquisa, mas tão somente, a área física de realização do
trabalho”, inclusive tendo sido declarado na r. sentença que “outrossim, insta salientar
que a irregularidade ora constatada não permite que se presuma que a pesquisa foi
”.
fraudulenta
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto
para reformar a r. sentença e retirar a multa aplicada.
A coligação recorrida deixou transcorrer
o prazo para contrarrazões
in albis
(id. 20279966).
Já nesta instância, a d. Procuradora Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
20428816), opinando pelo não conhecimento do recurso eleitoral interposto ante a
perda superveniente do interesse recursal.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 28136666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/03/2021 16:38:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031516381856100000027355042
Número do documento: 21031516381856100000027355042

O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
Por primeiro, cabe analisar as questões relativas à perda superveniente do
objeto aventada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral por se tratar de causa que
pode implicar a extinção do processo.
Sobre o tema, o
sustenta que “
Parquet
uma vez ultrapassado o período de
propaganda eleitoral e concluídas as eleições proporcionais e majoritárias no município
de origem, não existe mais resultado prático possível na análise de eventual
irregularidade de veiculação de pesquisa, até porque o objeto da própria pesquisa se
esvaiu com a realização da votação”.
Sem razão.
Cumpre ressaltar que, muito embora tenha se encerrado o período de
propaganda eleitoral com a realização das Eleições, não é o caso de ser reconhecido
aqui a perda superveniente do interesse de agir, porquanto a insurgência recursal
pleiteia o afastamento da multa aplicada.
Desse modo, rejeita-se a preliminar arguida e, de plano, passa-se a análise
do mérito recursal.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à aplicação da
multa disposta no artigo 33, §3º, da Lei nº 9504/97 (artigo 17, da Res. TSE nº
23.600/2019) à divulgação da pesquisa registrada, mas sem a complementação da
informação relativa aos bairros em que foram realizadas as entrevistas no prazo
assinalado pelo artigo 2º, § 7º da Resolução de regência (23.600/2019).
Da decisão liminar (id. 20278116), que indeferiu o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional e deferiu o pedido de acesso ao sistema de controle
interno da pesquisa extrai-se que o Juízo asseverou que “a pesquisa objeto da presente
representação tem como data a partir da qual pode ser divulgada, o dia 05/11/2020.
Logo, a pesquisa já foi divulgada, ou seja, já teve seu resultado entregue ao
contratante. Diante disso, embora haja certa pertinência em alguns dos aspectos
levantados pela representante, os apontamentos feitos não são graves, inexistindo
qualquer prejuízo na ouvida prévia dos representados a fim de que só então haja
prolação de decisão referente à eventual suspensão do resultado do teor do
(id. 20278116).
levantamento de opinião pública objurgado.”
A influência das pesquisas eleitorais na formação da convicção do eleitoral
é há muito reconhecida na jurisprudência pátria que afirma que “a divulgação de
pesquisas eleitorais deve ser feita de forma responsável devido à repercussão que
causa no pleito, a fim de que sejam resguardados a legitimidade e o equilíbrio da
TSE. RESPE n.º 19.872. Rel. Min. Fernando Neves da Silva. DJ
disputa eleitoral” (
20/09/2002).
Num. 28136666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/03/2021 16:38:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031516381856100000027355042
Número do documento: 21031516381856100000027355042

A consequência de tal influência é um regramento rígido quanto à
divulgação de pesquisas, de forma a se buscar coibir abusos e excessos nesta
divulgação. A matéria é disciplinada pelos artigos 33 e seguintes da Lei n.º 9.504/97
que dispõem, no que interessa à presente demanda:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança e margem de
erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - o nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
Do dispositivo acima mencionado se extrai que a divulgação de qualquer
pesquisa de cunho eleitoral, está condicionada ao prévio registro dos dados perante a
Justiça Eleitoral. Note-se que a realização de pesquisas internas ou que não se
destinem à divulgação ao eleitorado não está proibida e independe de registro, contudo,
a divulgação de qualquer dado somente se legitima após o devido registro da pesquisa
com todos os dados legalmente exigidos.
Ocorre que os dados da pesquisa divulgada foram previamente registrados
perante a Justiça Eleitoral, com exceção da referência aos bairros abrangidos, cuja
informação poderia ocorrer “até o dia seguinte a partir do dia em que a pesquisa puder
” (artigo 2º, §7º, Res. TSE 23.600/2019).
ser divulgada
No entanto, a não complementação dos dados faltantes não torna a
pesquisa sem registro, mas simplesmente possibilita, eventualmente, a proibição
judicial da continuidade de sua divulgação, o que não foi determinado no caso em
apreço em razão da ocorrência do pleito.
O magistrado
, por ocasião da prolação da sentença (id. 20279366),
a quo
entendeu que “ao deixar de incluir no sistema PesqEle os dados que efetivamente
delimitam os bairros em que realizadas as entrevistas integrantes da pesquisa de
Num. 28136666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/03/2021 16:38:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031516381856100000027355042
Número do documento: 21031516381856100000027355042

opinião registrada, a empresa representada fez com que a pesquisa seja considerada
tendo a veiculação dos dados desta pesquisa, infringido o
como não registrada”
disposto no artigo 33, § 3º da Lei nº. 9.504/97, que cominou sanção de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil duzentos e cinco reais) à empresa responsável pela realização da
pesquisa.
Com a devida vênia dos argumentos expendidos na sentença, não houve,
na espécie, a necessária subsunção da conduta do recorrente à norma sancionadora
que, como tal, deve ser interpretada de forma estrita.
Com efeito, os dados da pesquisa divulgada estavam previamente
registrados perante a Justiça Eleitoral e isso é o quanto basta para a não incidência da
multa do artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97. O fato de o instituto de pesquisa não ter
complementado os dados relativos aos bairros de realização de entrevistas não
caracteriza a divulgação de pesquisa sem prévio registro.
Assim, não se tratando o caso em apreço de pesquisa sem registro,
inviável a aplicação da multa do artigo 17, da Res. TSE nº 23600/2019, merecendo
provimento o recurso eleitoral apenas para afastar a multa imposta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade adoto o relatório constante do voto do E. Relator.
Trata-se de recurso eleitoral que busca a reforma da sentença para afastar multa
aplicada por divulgação de pesquisa sem registro prévio, com fundamento nos artigos 17 c/c
2º, § 7º, inciso I e 13, § 4º, todos da Resolução TSE nº 23.600/2019.
Trago do voto do relator a sintetização dos fatos:

“A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à aplicação da multa disposta
no artigo 33, § 3º, da Lei nº 9504/97 (artigo 17, da Res. TSE nº 23.600/2019) à divulgação da
pesquisa registrada, mas sem a complementação da informação relativa aos bairros em que
foram realizadas as entrevistas no prazo assinalado pelo artigo 2º, § 7º da Resolução de
regência (23.600/2019).”
Num. 28136666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/03/2021 16:38:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031516381856100000027355042
Número do documento: 21031516381856100000027355042

Inicialmente, acompanho o voto do E. Relator quanto ao afastamento da
preliminar de perda superveniente do objeto aventada pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Contudo, ouso divergir do Relator em relação ao afastamento da multa aplicada
na origem.
Isso porque, s.m.j., compreendo que a multa prevista no art. 17 da Resolução do
TSE nº 23.600/2019 deve ser mantida, uma vez que a ausência de complementação do
registro da pesquisa enseja a desconsideração do seu prévio registro, conforme dispõe o art.
2º, § 7º da Resolução mencionada, vejamos:

Art. 2º [...] § 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o
registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não
, com os dados relativos:
registrada
I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do bairro, à
[...] [grifou-se]
área em que foi realizada;

Desde modo, o registro prévio da pesquisa realizado pela Recorrente e não
complementado com as informações dos bairros abrangidos deixa de produzir efeitos,
caracterizando uma pesquisa sem registro e, por via de consequência, cabível a aplicação da
multa prevista no art. 33, § 3º da Lei das Eleições.
Sendo assim, concluo, pedindo vênia ao Relator, que a sentença proferida na
origem está correta (ID 20279366), não merecendo reparos, senão vejamos:

“Por derradeiro, em contrapartida, assiste razão à representante no tocante ao não
cumprimento do requisito de delimitação de bairros.
A esse respeito, a empresa representada esclareceu que optou pela inclusão se setores
censitários, que são as menores unidades territoriais existentes no Brasil, sendo mapeados
pelo IBGE e numeradas por códigos que indicam a localização geográfica, pelos quais é
ainda possível saber a unidade da federação, a meso região, a micro região, o município, o
distrito, o subdistrito e em alguns casos até o bairro ao qual está ligado. Aduz, por fim, que é
possível baixar e consultar os dados dos setores censitários no site do IBGE por exemplo
através desse link: https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/.
Sobre o tema, o artigo 2º, § 7º, da Resolução 23.600/2019 estipula:
Art. 2º. (...)
§ 7º. A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o
registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não
registrada, com os dados relativos:
I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do
bairro, à área em que foi realizada;
Num. 28136666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/03/2021 16:38:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031516381856100000027355042
Número do documento: 21031516381856100000027355042

O município de Ipiranga, no qual está Magistrada reside há 14 (quatorze) anos, está dividido,
na área urbana, em bairros e na área rural em povoados, denominadas localidades rurais,
que se equivalem aos chamados "bairros".
São, por exemplo, bairros da área urbana: Santo Antônio, Esplanada, Ulisses Guimarães,
Mutirão I, entre outros.
Por sua vez, como exemplos de localidades rurais temos: Coatis, Avencal, Lustosa Arroio
Grande, Santana, entre muitos outros, não se olvidando que a maior parte da população está
concentrada na zona rural.
Logo, há plena possibilidade de delimitação de delimitação de bairros para a realização de
pesquisa eleitoral.
A utilização de setores censitários não é prevista pela legislação eleitoral e, portanto, não
poderia ter sido utilizada.
Note-se que a exigência de discriminação de certos dados por ocasião da realização de
pesquisa eleitoral tem como objetivo permitir a análise e fiscalização por partidos políticos,
coligações, candidatos, Ministério Público Eleitoral e pelos próprios eleitores.
Deste modo, a opção feita pela empresa representada, além de não estar contemplada pela
legislação eleitoral, não atende ao requisito da transparência.
Portanto, ao deixar de incluir no sistema PesqEle os dados que efetivamente delimitam os
bairros em que realizadas as entrevistas integrantes da pesquisa de opinião registrada, a
empresa representada fez com que a pesquisa seja considerada como não registrada, na
forma do artigo 2º § 7º, inciso I, da Resolução 23.600/2019.
Feita tal constatação, deve-se aplicar em seu desfavor a multa prevista no artigo 17, da
”
referida Resolução.

Acrescento que incumbia à empresa Recorrente informar os bairros abrangidos
pela pesquisa ou, na ausência de delimitação do bairro, à área em que foi realizada, sendo que
as informações prestadas não são suficientes para identificar as áreas abrangidas pela
pesquisa, bem como o Ministério Público local informou que “em Ipiranga/PR há bairros e
” (ID 20279266), não havendo razões para a ausência de
áreas rurais perfeitamente definidas
complementação exigida.
Deste modo, meu voto é no sentido de conhecer do recurso interposto por AGILI
PESQUISAS E MARKETING EIRELI e, no mérito,
devendo ser
NEGAR PROVIMENTO,
mantida a sentença de origem.

ROGÉRIO DE ASSIS
Membro do TRE/PR
Num. 28136666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/03/2021 16:38:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031516381856100000027355042
Número do documento: 21031516381856100000027355042

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art. 2º desta
Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e
cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
,
(Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º
e
.
105, § 2º)

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600377-57.2020.6.16.0036 - Ipiranga - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: AGILI PESQUISAS E MARKETING EIRELI
- Advogada do RECORRENTE: LORENA PROPRENTNER - SP0362284 - RECORRIDA:
COLIGAÇÃO DIÁLOGO E RESPEITO POR VOCÊ - Advogado da RECORRIDA: ODILON LABAS
JUNIOR - PR0076809.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Rogério de Assis, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.
Num. 28136666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/03/2021 16:38:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031516381856100000027355042
Número do documento: 21031516381856100000027355042